Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707946-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDLEIA URSULINA GONCALVES DE MENDONCA D E C I S Ã O Diante de o retorno do aviso de recebimento sem cumprimento (ID 70946338), intime-se a parte por oficial de justiça. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator